Tribunal: STF
Processo: Pet 10790
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-22
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto diretamente nesta Suprema Corte, consoante certificado pela Coordenadoria de Processamento Inicial desta Casa, verbis (evento 16): 



    “Promovo o registro e conclusão destes autos à Presidência deste Supremo Tribunal, nos termos do art. 7º da Resolução/STF nº 706 c/c art. 13, inciso V, alínea “c”, do RISTF, por se tratar de interposição de Recurso Extraordinário diretamente neste Tribunal.”



    É o relatório.



    Decido. 



    2. Verifico inobservada, na hipótese, a disciplina contida no caput do art. 1.029 do CPC/2015, verbis:



    “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido [...]” (destaquei).



    3. Pacífica a jurisprudência desta Casa de que consubstancia erro grosseiro a interposição do recurso extraordinário diretamente no Supremo Tribunal Federal, vício de natureza insanável, que não comporta a adoção do princípio da fungibilidade recursal. Colho precedentes do Tribunal Pleno: 



    “Agravo regimental na petição. Recurso extraordinário interposto diretamente no Supremo Tribunal Federal, e não perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. 



    (Pet 8.231-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.9.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 



    (Pet 7.043-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.8.2018)



    4. Nesse sentido, as seguintes decisões: Pet 9.623, Rel. Min. Luiz Fux – Presidente, DJe de 18.5.2021; Pet 9.574, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15.4.2021; Pet 9.074, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 18.8.2020; e Pet 9.961, Rel. Min. Luiz Fux – Presidente, DJe de 04.10.2021.



    5. Ante o exposto, nego seguimento à petição (art. 13, V, “c”, c/c art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente